Tribunal: TJDFT
Processo: 0700567-34.2022.8.07.0006
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0700567-34.2022.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CLAUDIA GLAETE DE ARAUJO DA CRUZ RECORRIDO: VALDO DE JESUS RAMOS 02983689190, VALDO DE JESUS RAMOS, GILSON ATAÍDES, RMR VEÍCULOS - CNPJ 10.619.987/0001-80 (CF. RECEITA FEDERAL), FLAVIO MELO DE SOUSA DECISÃO O prazo para interposição do recurso inominado é de 10 (dez) dias úteis, nos termos do art. 42 da Lei 9.099/95. No caso, conforme aba expedientes do PJE, a disponibilização da decisão que julgou os embargos de declaração no DJE ocorreu em 20/05/2022, sexta-feira, de modo que a contagem do prazo teve início em 24/05/2022, terça-feira, findando-se em 06/06/2022, segunda-feira. O presente recurso foi interposto apenas em 10/06/2022, quando já esgotado o prazo legal. Ainda que se considerasse a certidão de ID 36961914, que aparentemente incluiu novamente a decisão no DJE do dia 23/05/2022, o recurso ainda assim seria intempestivo, uma vez que o prazo se encerraria no dia 07/06/2022. Cumpre observar, no que tange ao prazo para interposição de recurso, o entendimento reiterado do STJ é no sentido de que "o prazo sugerido pelo sistema do PJE não tem o condão de eximir a parte interessada de interpor o recurso no prazo legal, não vinculando o termo final do prazo à data sugerida nem dispensando a parte recorrente da confirmação.” Confiram-se os seguintes julgados: AgInt no AREsp 1.315.679/SE, AgInt no AREsp 1.481.494/RN, AgInt nos EDcl no REsp 1.814.598/PE, AgInt nos EDcl no REsp 1.873.433/PB AgRg no AREsp 1.957.026/PI; AgInt no AREsp 1.785.023/DF. Portanto, diante da intempestividade, não conheço do recurso. Preclusa esta decisão, devolvam-se os autos à origem. Brasília/DF, 5 de julho de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora